Tribunal: TJPA
Processo: 0001149-85.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001149-85.2019.8.14.0006

APELANTE: CASSIUS DE LIMA VELOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA NÃO CONFESSADA EM JUÍZO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, objetivando
a
absolvição pela excludente de ilicitude do estado de necessidade e, subsidiariamente,
o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,
a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se restou comprovado nos autos que o apelante agiu em estado de necessidade; (ii) saber se é devida a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP; (iii) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e, (iv) saber se é possível substituir a pena privativa de liberdade imposta por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
configuração da excludente de ilicitude dos arts. 23, I, e 24, do CP exige que a situação de perigo esteja ocorrendo, o que não é a hipótese dos autos, pois o recorrente alegou razões de segurança pessoal para o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo em vista os constantes assaltos nas ruas e estradas do Estado do Pará, o que não constitui motivo idôneo. Precedentes jurisprudenciais.

4. Não há que se falar em aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que o réu não confessou a prática delitiva durante a instrução criminal. Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que, à luz da Súmula 231, do STJ, inviabiliza a incidência da referida circunstância.

5. Imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto e da pena privativa de liberdade, haja vista a reincidência do apelante.
Inteligência dos arts. 33, §2º,
b
e
c
, e 44, II, do CP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por CASSIUS DE LIMA VELOSO, termo no ID – 19797480, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID – 19797468), que, pela prática delitiva prevista no
art. 14, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), o condenou
à
pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID – 19797491),
requer a
absolvição pela excludente de ilicitude do estado de necessidade e, subsidiariamente,
o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,
a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (ID – 19797493), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 20717746, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19797416) o que segue:

“Narram as peças informativas, que no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 16h30, na Rua Nonato Sanova, entre as Ruas a WE 30 e WE 31, nesta cidade, o denunciado CASSIUS DE LIMA VELOSO portava uma arma de fogo de tipo pistola, calibre nominal .22 SHORT, modelo 950B, marca Beretta, oxidada, número de série D20536B, com carregador de munição para pistola com capacidade de 08 (oito) cartuchos do mesmo calibre; 47 (quarenta e sete) cartuchos do calibre .22 SHORT e um coldre em tecido sintético na cor preta, de uso permitido, em desacordo com autorização legal.

Apurou-se, que uma guarnição da Polícia Militar seguia um carro do tipo Celta, marca Fiat, cor cinza, placa JTJ 9427, no qual poderiam estar dentro autores de um crime de roubo. Ao abordar o veículo suspeito, os policiais encontraram o indivíduo Petrick William Silva de Oliveira, que era quem conduzia o veículo, e o denunciado CASSIUS DE LIMA VELOSO, com qual foi encontrado no interior de suas roupas íntimas uma arma de fogo calibre .22, com carregador municiado com 06 (seis) cartuchos do mesmo calibre. Durante a revista no interior do veículo foi encontrado ainda um coldre preto, uma televisão, marca SAMSUNG 40", modelo UN40F5500AG e um recipiente plástico, contendo 41 (quarenta e um) cartuchos calibre .22.

Ao ser indagado pelos policiais militares no local, o denunciado admitiu ser de sua propriedade o recipiente que acondicionava os cartuchos, bem como a televisão que ali estava. Diante o estado de flagrância, os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o encaminhou à DEPOL, para os procedimentos de estilo.

Na ocasião do interrogatório, o acusado confessou a autoria do delito, dizendo que a arma encontrada seria para uso pessoal e para sua proteção (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 14, da Lei nº 10.826/03, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 19797468), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE.

Em primeiro lugar, destaca-se que,
in casu
, não se vai discutir materialidade e autoria delitiva propriamente, uma vez que o recurso não as contestou de forma específica, alegando a defesa que o recorrente portava arma de fogo como autoproteção, haja vista os constantes assaltos nas ruas e estradas da região.

Antecipo que
tal pleito não merece acolhimento
, senão vejamos:

A alegada excludente de ilicitude, prevista nos arts. 23, I
[1]
, e 24
[2]
, do CP, compreende a prática de um fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

Sobre o estado de necessidade, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[3]
anota:

“É o sacrifício de um interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não era razoavelmente exigível (art. 24, CP).”

In casu
, como supracitado, para justificar o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o réu argumenta razões de segurança pessoal, em virtude dos constantes assaltos nas ruas e estradas do Estado do Pará, o que não constitui motivo idôneo, uma vez que
a configuração do estado de necessidade exige que a situação de perigo esteja ocorrendo
e não que seja um perigo futuro.

Ademais,
a invocação de proteção individual ou de terceiros não pode dar suporte à violação da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
, uma vez que
existem alternativas diversas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva
. Com efeito, caso a funcionalidade do artefato apreendido com o apelante tivesse o fim de resguardar sua integridade física, ele deveria ter se precavido legalmente junto aos Órgãos competentes para, preenchidos os requisitos, se ver habilitado a portar a arma.

Aliás, o próprio normativo legal, em seu art. 10, permite o uso de armas de fogo por particulares que demonstrem a sua efetiva necessidade em razão de risco ou de ameaça à sua integridade física, desde que, dentre outras exigências, se demonstre concretamente esse perigo, o que não é a hipótese dos autos.

Em outras palavras,
o estado de necessidade não é figura jurídica a ser generalizada em todo e qualquer receio de salvar-se de um perigo
, mesmo porque admitir-se que o cidadão possa portar ilegalmente arma de fogo sob o argumento de promover sua segurança própria aniquilaria por completo a criminalização das condutas tipificadas na L. 10.826/03.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica de diversos Tribunais de Justiça, a saber:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
- ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - DELITO DE PERIGO ABSTRATO QUE NÃO DEMANDA A OCORRÊNCIA DE EFETIVO PERIGO PARA A CONCRETIZAÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL -
ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO SEM RESPALDO PROBATÓRIO
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - PROCEDIMENTO TRIFÁSICO REALIZADO DE FORMA ESCORREITA - RECURSO NÃO PROVIDO.

- O crime de porte ilegal de arma de fogo e de munições é de mera conduta e de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de efetiva ofensa ao bem jurídico, o que afasta a necessidade de demonstração da lesividade da conduta - A existência de provas seguras, produzidas em contraditório judicial, acerca da prática pelo réu do crime de porte ilegal de arma de fogo e de munições de uso permitido, demanda a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau -
Nos termos do artigo 24 do Código Penal, para o reconhecimento do estado de necessidade é necessário que o perigo seja atual e inevitável, sendo insuficiente a mera alegação do porte para sua segurança pessoal
- A análise escorreita do procedimento trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal, não permite a alteração por esta instância revisora.”
(TJ/MG, 0004492-69.2014.8.13.0240, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 13/03/2025) (grifo nosso)

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Excludente de ilicitude. Estado de necessidade. Não configuração
. Recurso desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e munições de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório.

A assertiva do apelante [estava sendo “ameaçado de morte pelos filhos de sua falecida companheira, motivo pelo qual encontrava-se portando arma de fogo para defender sua integridade física”] afigura-se inverossímil, ao considerar que o Boletim de Ocorrência noticiando a ameaça foi registrado dois dias após sua prisão em flagrante, de modo que não confirma o risco à sua integridade física.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24, do CP
. Em outras palavras,
a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal
.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.”
(TJMT, 1002844-42.2022.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 26/11/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. apelação criminal.
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
. preliminar. nulidade da busca pessoal. inviável. ilegalidade afastada. fundada suspeita. mérito. autoria e MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PALAVRA DOS POLICIAIS. recurso desprovido.

(...)

III - Razões de decidir:

(...)

5.
A justificativa de proteção individual não pode dar suporte à violação da Lei nº 10.826/2003, tendo em conta existirem alternativas para que o cidadão promova sua autodefesa, de forma preventiva, que não a aquisição ilegal de armas de fogo
. Admitir que o cidadão possa portar ilegalmente arma de fogo, sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta regulamentada pela Lei nº 10.826/2003.

6. Diante da existência de acervo probatório robusto acerca da autoria e materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, inclusive com a confissão judicial do acusado, e não tendo sido caracterizado o estado de necessidade aventado pela Defesa, não há falar em absolvição ou desclassificação.

IV - Dispositivo:

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.”
(TJ/DF, 0701515-84.2024.8.07.0012, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 21/11/2024) (grifo nosso)

Logo,
não há que se falar em absolvição em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

2 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Improcedente
, uma vez que o
apelante não confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial
, que, aliás, sequer ocorreu, já que ele, sem motivo justificado, deixou de comparecer à audiência de instrução, embora dela tivesse sido intimado pessoalmente, conforme termo no ID – 19797459.

Além disso, ainda que o recorrente tivesse confessado o crime ora sob análise, a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP não poderia ser aplicada, uma vez que a
pena-base
dele foi
fixada no mínimo legal
, isto é, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que inviabiliza a redução da reprimenda para
quantum
abaixo, à luz da Súmula 231
[4]
, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena definitiva aplicada ao réu de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Improcedentes
, haja vista que o apelante é
reincidente
(
sentença penal condenatória transitada em julgado em 02/03/2011, antes da prática do fato criminoso em questão, proferida nos autos do Processo nº 0001024-43.2010.8.14.0040).

Assim, devem ser mantidos o regime inicial semiaberto e a pena privativa de liberdade, à luz dos
arts. 33, §2º,
b
e
c
, e 44, II, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 23
- Não há crime quando o agente pratica o fato:
I
- em estado de necessidade;

[2]

Art. 24
- Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal
. Vol. 1. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 448.

[4]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 18/09/2025